Tribunal: TJSP
Processo: 0002482-72.2015.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002482-72.2015.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que são apelantes
RAFAEL AUGUSTO SARDELA e FERNANDO LUIZ DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial às apelações, para reduzir as reprimendas impostas aos
recorrentes, em relação ao delito de furto, para os novos patamares de (02) anos
e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa e, de ofício,
julgaram extinta a punibilidade dos réus, em relação ao delito de corrupção de
menores e do corréu Rafael em relação ao crime de posse ilegal de droga para
consumo próprio, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito do apelo no que tange estes delitos, mantida, no
mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002482-72.2015.8.26.0396 -Voto no
2
voto número 48.107
Apelação no 0002482-72.2015.8.26.0396
(Proc. no 2482/2015 - 2a Vara Foro de Novo Horizonte)
Apelantes: RAFAEL AUGUSTO SARDELLA
FERNANDO LUIZ DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 273/281), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenados
Rafael Augusto Sardella a cumprir as penas de quatro (04) anos e trinta
(30) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa e dois (02)
meses e dez (10) dias de prestação de serviços à comunidade, fixado o
regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 155, § 4°, inciso IV, do
Código Penal, o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e o artigo 244-B da Lei
n° 8.069/90, e Fernando Luiz de Souza a cumprir as penas de três (03)
anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-
multa, fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo
155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, e o artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.
Rafael Augusto Sardella apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 299, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 309-310/316, buscando a absolvição, por insuficiência probatória;
alternativamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, o
afastamento da agravante da reincidência e a alteração do regime prisional
para o inicial semiaberto.
Fernando Luiz de Souza, igualmente, recorreu, por meio
de sua Defesa constituída, à fl. 301, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 321-322/325, almejando a absolvição, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002482-72.2015.8.26.0396 -Voto no
3
provas; subsidiariamente, pleiteou a reconhecimento da atenuante da
confissão.
Os recursos foram contrariados, às fls. 327/330; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 349/355, opinou pelos seus desprovimentos.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que existe causa
extintiva de punibilidade dos apelantes em relação ao delito de
corrupção de menores e do apelante Rafael em relação ao crime de
posse ilegal de droga para consumo próprio, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo
Penal, restando prejudicado o exame do mérito.

Com efeito, ocorrera a prescrição da pretensão punitiva em
sua forma superveniente, como será demonstrado a seguir.
A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-se,
pois a acusação não interpôs apelação, conformando-se com o que fora
decidido, em Primeiro Grau (cf. certidão de trânsito em julgado, à fl. 302).
Há que se esclarecer que a r. sentença fora publicada
em 19 de maio de 2016 (cf. fl. 282) e até o presente momento ocorreu
um interregno, ininterrupto, de mais de quatro anos. As penas que lhe
foram aplicadas e tornadas definitivas, em relação aos mencionados
delitos, foram inferiores a dois (02) anos. Aplica-se, nesse caso, o
artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do
Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o artigo 61, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002482-72.2015.8.26.0396 -Voto no
4
do Código de Processo Penal, reza que o Juiz deverá declará-la de ofício,
se a reconhecer, em qualquer fase do processo. Entre a publicação da r.
sentença condenatória e a presente análise, decorrera mais de quatro anos,
devendo, assim, ser reconhecida a chamada prescrição superveniente da
pretensão punitiva do Estado e em razão desse reconhecimento e
declaração, a análise do mérito, no que tange aos delitos de corrupção de
menores e de posse ilegal de droga para consumo próprio, resta
prejudicada.
Com relação ao crime de furto qualificado, a condenação
era inafastável, pois ficou provado, no decorrer das instruções, que eles
praticaram o crime patrimonial noticiado nos autos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Rafael
Augusto Sardella e Fernando Luiz de Souza, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com os adolescentes Igor Oliveira da Silva,
Geovane Balsamão de Oliveira e Sidnei Lopes de Freitas, subtraíram
uma motocicleta, modelo Honda/CBX 250 Twister, placa DLY-7903, de
propriedade de José Givaldo dos Santos.
Interrogados, em juízo Rafael admitiu a prática do furto,
afirmando que Fernando e os adolescentes o auxiliaram; Fernando disse
que apenas acompanhou os demais e nada fez.
Os adolescentes envolvidos confirmaram a participação
dos apelantes no furto.
O proprietário do veículo, sempre que ouvido, apresentou
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dele.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002482-72.2015.8.26.0396 -Voto no
5
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar os recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando
suas culpabilidades. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como
toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do
que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento
vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.
Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte,
“como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).

Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação dos acusados.
Portanto, não foram eles condenados com base em
meras suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem
demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto. Houve
identidade de propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada.
Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
Passamos a analisar as penas. Para ambos os
apelantes, pelo delito de furto, as básicas foram majoradas um sexto (1/6),
em razão de seus maus antecedentes, ou seja, dois (02) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda fase,
em relação ao corréu Rafael, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão, eis que ele admitiu a prática do delito de furto. Devidamente
reconhecida a agravante da reincidência (cf. certidão de fl. 20 ao apenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002482-72.2015.8.26.0396 -Voto no
6
próprio
processo no 0001632-82013 - condenação anterior pelo crime
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 trânsito em julgado 19/05/201),
em consonância com o novo entendimento da Colenda 13a Câmara Criminal
deste Tribunal, cabe compensação com a mencionada atenuante. Não há
que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão para o corréu
Fernando, pois ele, nitidamente, buscou se eximir de sua responsabilidade
penal. Assim, finaliza-se no patamar acima. Preservam-se os regimes
prisionais fixados para o cumprimento das penas privativas, pois se
mostraram justos e adequados, considerando-se, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência do corréu Rafael.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial às apelações,
para reduzir as reprimendas impostas aos recorrentes, em relação ao delito
de furto, para os novos patamares de (02) anos e quatro (04) meses de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa e, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade dos réus, em relação ao delito de corrupção de menores e do
corréu Rafael em relação ao crime de posse ilegal de droga para consumo
próprio, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito do apelo no que tange estes delitos,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR